Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011928-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR SOUSA VELOSO - CPF: 679.398.052-15 (ADVOGADO), ADEMAR SOUSA VELOSO - CPF: 679.398.052-15 (IMPETRANTE), FRANCISCO XAVIER PEREIRA - CPF: 001.962.693-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVAS ILÍCITAS – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIA ANÔNIMA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM NÃO CONHECIDA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório, pois, é cediço que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.

Ademais, não deve ser conhecida a matéria que não foi submetida ao conhecimento do juízo de origem, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Francisco Xavier Pereira
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2022, em tese, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Aduz que
“autoridade policial descreve que, após denúncia anônima, a polícia saiu em diligência até a residência do indiciado e, no local, efetuou a apreensão de duas armas de fogo de uso permitido, que se encontravam na residência e na posse do indiciado.”(sic)

Alega que a prova obtida mediante ingresso dos policiais na residência do beneficiário deve ser considerada ilegal, eis que não houve fundadas razões para tal medida, somente se baseando em denúncia anônima.

Sustenta que a medida mais adequada é o trancamento do inquérito policial, diante da constatação da ilicitude das provas obtidas.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Francisco Xavier Pereira
,
para determinar o trancamento do inquérito policial diante da ausência de justa causa. (Id. 212968697)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
214007165
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
21486393)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
não conhecimento do
writ
,
assim sintetizando: (Id. 215899170)

Habeas corpus
. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito de trancamento do inquérito policial. Alegada nulidade das provas por alegada violação domiciliar. Improcedência. Existência de fundadas suspeitas. Crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Questão não apreciada pela autoridade impetrada. Análise por esta Corte que implicaria supressão de instância.
Parecer pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Xavier Pereira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
o impetrante busca o trancamento do inquérito policial, diante da ausência de justa causa.

Além do mais, alega que as provas devem ser declaradas nulas, eis que a guarnição ingressou no interior do imóvel de modo ilegal.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Consta no boletim de ocorrência que:

“QUE AS EQUIPES DE SERVIÇO ESTAVAM REALIZANDO A OPERAÇÃO VITAE QUANDO FOI SOLICITADO APOIO POR PARTE DO NIF E GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SORRISO, POIS ESTARIA OCORRENDO UMA FESTA NO LOCAL DOS FATOS E QUE TERIAM DE 30 A 40 PESSOAS NO LOCAL E QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A RUA EM FRENTE A RESIDENCIA, IMPEDINDO QUE VEICULOS TRANSITASSEM NA RUA.
QUE AS GUARNIÇÕES DESLOCARAM PARA O LOCAL, SENDO CONFIRMADO QUE HAVIAM TANTO PESSOAS DENTRO DA AREA INTERNA DAS KITNETS, QUANTO NA AREA EXTERNA E RUA EM FRENTE AO LOCAL, E FOI REALIZADO ABORDAGENS AOS SUSPEITOS E REALIZADO BUSCA PESSOAL E BUSCA NA AREA EXTERNA E INTERNA DO CONJUNTO DE KITNETS DO LOCAL, SENDO LOCALIZADO 02 (DUAS) ESPINGARDAS EM UMA DAS KITNES E AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE OS ARMAMENTOS AFIRMOU QUE SERIAM DE SUA PROPRIEDADE E PARA USAR EM CAÇA NA FAZENDA ONDE TRABALHA.
QUE DIANTE DOS FATOS APOS A ABORDAGEM OS DEMAIS ENVOLVIDOS NO LOCAL FORAM LIBERADOS E O SUSPEITO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL SEM LESAO CORPORAL E SEM O USO DE ALGEMAS.” (Id. 212968698)

Na oportunidade, transcrevo as informações prestadas pelo Juiz de Origem,
in verbis
:

“[...]

Verifica-se dos autos n. 1011976-15.2022.8.11.0040 que o FRANCISCO XAVIER PEREIRA, ora paciente, em 19.11.2022 fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em que a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a qual fora paga pela custodiado que fora posto, na sequência, em liberdade.

Ao Id. 104358796, em 20.11.2022, homologou-se o referido Auto de Prisão em Flagrante.

Sob os autos n. 1001469-58.2023.8.11.0040, distribuiu-se o respectivo caderno investigativo, em que o Ministério Público, instado, ofereceu proposta de acordo de não persecução penal (Em 20.2.2024, Id. 141815235), de modo que este Juízo designou audiência para propositura e homologação do mencionado acordo, que se realizará no dia 10 de junho de 2024, às 15h30.

Desse modo, o referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação, aguardando a referida data para realização da audiência de homologação e propositura do Acordo de Não Persecução Penal. [...]” (Id. 214863696)

Após a prisão em flagrante foi homologada, sendo arbitrado fiança no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), e concedendo a liberdade do paciente.

Pois bem. É cediço que o
trancamento do inquérito
ou da ação penal pela estreita via eleita
,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)
.

Nesse mesmo sentido
:

“[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

No caso em questão, não evidencia ilegalidade alguma nessa instauração, inclusive, em observância ao disposto no art. 8 do CPP, tendo em vista que o auto de prisão em flagrante delito estabelece como Ação Penal Pública incondicionada, o que legitima a instauração do inquérito policial.

Entretanto, vale ressaltar que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada de policiais sem mandado judicial.

Além do mais, para se declarar se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, necessitaria de revolvimento probatório, o que não é compatível na via eleita.

À propósito:

“[...] 1. A tese de nulidade das provas por alegada violação de domicílio, é impossível de ser tratada já que a ilegalidade no ingresso ao domicílio não se apresenta manifesta, sobretudo porque o “habeas corpus”, a rigor, não é via adequada para debater divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva. (AgRg no HC n. 885.998/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024). [...](N.U 1007994-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência, pois, evidenciada a situação de flagrância de crime permanente, em especial, como na hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, possibilitando, portanto, a mitigação do direito fundamental em questão [art.5º, inic.XI, da CRFB]. [...] (N.U 1007227-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Anoto que no presente
writ
não se pretende o reconhecimento de ilegalidade de privação ambulatorial. O que se busca alcançar o enfrentamento anormal da persecução penal (preprocessual) da ação penal condenatória, haja vista, que haveria ofensa ao disposto do art. 395 do CPP, encaminhando-se assim absoluta ilegalidade da prova produzida e não somente se permitiria a análise feita em audiência de persecução.

Assim, como se pede a esta Corte, o encaminhamento do Inquérito Policial instaurado, como é cediço, deve ser feito inicialmente ao juízo criminal de primeira instância, juiz natural para ação penal condenatória, para o qual, aliás, não foi efetuado além de estar em análise de um acordo de não persecução penal, e portanto, não ocorre ato jurisdicional proferido a instância de origem e por conseguinte, não existe decisão causadora de constrangimento ilegal para ser reparado por esta Corte.

Não obstante, como bem suscitado com o Douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, que
“não há notícias de que a questão sobre o ingresso dos policiais em domicílio tenha sido analisada pelo juízo de origem, de modo que inviável o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (sic)

Nessa mesma linha intelectiva:

“[...]A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância. (N.U 1012556-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Portanto, a matéria será melhor apreciada na instrução processual, o qual poderá se aprofundar melhor nos elementos probatórios, caso não prosperar o
Acordo de Não Persecução Penal
em que o Ministério Público ofertou.

Ademais, ao compulsar os autos de origem n. 1001469-58.2023.8.11.0040, verifica-se que a audiência do
Acordo de Não Persecução Penal Criminal
foi redesignada para o dia 07/11/2024, conforme consta no id. 157759284.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Xavier Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024